Tribunal: TJMT
Processo: 1020761-72.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020761-72.2025.8.11.0003
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELLE CAROLINE LAZARI - CPF: 061.577.321-48 (REQUERENTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TATIELLE CRISTINA LAZARI - CPF: 049.845.541-69 (REQUERENTE), RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH (REQUERIDO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO NERY MARIO LAZARI registrado(a) civilmente como NERY MARIO LAZARI - CPF: 409.917.500-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FERNANDA DA SILVA - CPF: 017.511.371-80 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA, UNANIME

E M E N T A

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
. INVENTÁRIO. ALEGA
ÇÃO DE
PARCIALIDADE DO MAGISTRADO
NA
CONDUÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS
.

EXCEÇÃO REJEITADA.

I. Caso em exame

Incidente de exceção de suspeição interposto pelas herdeiras do espólio no âmbito da Ação de Inventário n
.
1000418-55.2025.8.11.0003, ajuizado contra o Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, sob alegação de atuação parcial no processo, em razão da nomeação da menor como inventariante e da extinção de outro feito por litispendência.

II. Questão em discussão

Verificar
se a conduta do magistrado ao nomear como inventariante a
infante
, representada por sua genitora, e ao extinguir processo conexo configura hipótese de suspeição por interesse no julgamento, nos termos do art. 145, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

A imparcialidade do juiz é presumida e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de circunstâncias que revelem interesse pessoal, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de elementos objetivos ou demonstração de benefício direcionado à parte adversa.

A alegação de
“celeridade incomum”
e de indeferimento de pedidos das excipientes revela mero inconformismo com decisões desfavoráveis, sendo insuficiente para caracterizar parcialidade judicial.

IV. Dispositivo e tese

Exceção rejeitada

Tese de julgamento:

A mera discordância quanto à condução processual pelo magistrado, desacompanhada de prova concreta de interesse pessoal ou relação de proximidade com a parte adversa, não configura hipótese de suspeição prevista no art. 145 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Incidente de Suspeição manejado com fundamento
no
art.145, IV, do CPC
,
em relação a
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
,
Ju
iz

d
e Direito
d
a 1ª Vara Especializada
d
e Família
e
Sucessões
d
e Rondonópolis
, na Ação de
Inventário n.
1000418-55.2025.8.11.0003

em que a
s
excipiente
s

figuram como herdeiras do espólio
.

A
legam que o magistrado

estaria atuando com parcialidade nos autos dos processos n.1000418-55.2025.8.11.0003 e n.1001863-11.2025.8.11.0003
, pois nomeou
como inventariante a menor impúbere Maria Fernanda Silva
Lazari
, representada por sua genitora Fabiana Fernanda Da Silva, em desrespeito à ordem legal prevista no art. 617 do CPC, bem como ao ter extinguido o processo nº 1001863-11.2025.8.11.0003, no qual uma das excipientes havia sido nomeada inventariante, sob alegação de litispendência.

Afirmam que o excepto demonstra
"extrema celeridade incomum"
em decisões favoráveis à representante da menor, além de indeferir sistematicamente os pedidos formulados pelas excipientes e ter determinado a entrega das chaves do imóvel do espólio à inventariante nomeada.

O
magistrado

recebeu a exceção e refutou os argumentos da
s
excipiente
s
aduzindo que

“
todas as decisões foram fundamentadas (CF, art. 93, IX) e passíveis de recurso. Na presente, não se descreve fato típico de suspeição (CPC, art. 145), como amizade íntima/inimizade, aconselhamento, recebimento de vantagens ou interesse pessoal no julgamento, e muito menos se traz qualquer prova de suspeição deste magistrado. O que se tem é mero inconformismo com a condução e a solução de incidentes processuais, o que é matéria recursal, não de nulidade e nem de suspeição
”

(Id. 309412352)
.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

311982351
).

A
Procuradoria
-
Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
se absteve
da intervenção ministerial
(Id.

321342851
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Exceção
de suspeição está previsto no art. 145 do CPC,
que elenca as hipóteses que podem comprometer a imparcialidade do magistrado. No caso,
o incidente fundamenta-se no
inciso IV, referente à situação em que o juiz possui interesse no desfecho da causa em benefício de qualquer das partes.

Contudo, a parte excipiente deve comprovar, de maneira objetiva e inequívoca, a existência de circunstâncias que efetivamente comprometam a imparcialidade do julgador. A mera alegação de interesse não constitui fundamento idôneo para o acolhimento da exceção, sendo indispensável a demonstração concreta dos fatos invocados.

No presente caso, as excipientes limitaram-se a afirmar a existência de favorecimento por parte do magistrado à parte adversa, sem apresentar provas que confirmassem tal
alegação
.

Salienta
-se
que a busca pela celeridade na condução do processo constitui dever funcional do juiz,
nos termos do
art. 5º, LXXVIII, da
CF
. Tal conduta, por si só, não autoriza a conclusão de parcialidade.

O ônus da prova incumbe à parte que suscita a exceção, nos termos do art. 373, I, do CPC. Alegações
sem
suporte probatório não são aptas a justificar o afastamento do juiz, cuja imparcialidade se presume como atributo inerente à função jurisdicional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. FAVORECIMENTO DE UMA DAS PARTES NÃO COMPROVADO. INTERESSE PESSOAL DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO. 1. A Jurisprudência desta Corte orienta que as hipóteses de
suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC (
art.
135 do CPC/73) são taxativas, devendo ser interpretadas restritivamente. 2. Na hipótese, a decisão judicial que deferiu o levantamento da penhora sem prévia oitiva do devedor, muito embora possa, em tese, caracterizar ofensa ao rito processual não trouxe, segundo consignado pelo acórdão estadual, nenhum prejuízo efetivo para a parte.
3.
Demais disso não ficou demonstrado que o juiz da causa tivesse interesse pessoal no julgamento da causa. 4. Impossível nesses termos, acolher a exceção de suspeição com fundamento apenas na mencionada decisão interlocutória, contrária aos interesses da parte.

5.
Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1866229 SP 2019/0210715-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024
. Sem grifos no original
).

Diante disso, não se configura qualquer hipótese de suspeição prevista no art. 145 do CPC impondo-se a rejeição do incidente.

Pelo exposto,
rejeito a presente Exceção de Suspeição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025